Tribunal: STF
Processo: AI 127143
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- FUNDAMENTO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO E ATACAVEL COM A
ALEGAÇÃO DE OFENSA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE SE REFERE AO
MÉRITO.
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 65, VI (OU IV) DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.